Tribunal: TJES
Processo: 5001390-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE AMORIM SUTIL
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA REVISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva na Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alegou ausência dos requisitos legais para a custódia, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo para a reavaliação da prisão, pleiteando a revogação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313, do CPP; (
ii
) verificar se há constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na reavaliação da necessidade da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de provas da autoria não pode ser examinada em profundidade na estreita via do habeas corpus, sendo questão a ser debatida no curso regular da instrução criminal.
4. A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência quando fundamentada na garantia da ordem pública, não se configurando antecipação de pena.
5. Estão presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.
6. A decisão judicial demonstrou adequadamente os pressupostos do art. 312, do CPP, com base em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, diante da gravidade da conduta e da possibilidade de reiteração criminosa.
7. O
modus operandi
do delito — uso de arma de fogo e motivação fútil — autoriza a prisão para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.
9. A revisão da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, foi realizada dentro do prazo razoável, não se tratando de termo peremptório, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua inobservância não gera nulidade automática da medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 14, II; 121, § 2º, II e IV; 282, §§ 1º e 6º; 312; 313, I; 315; 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 204.928, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJE 30.12.2024; STJ, HC 664.289, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.06.2021, DJE 18.06.2021; STJ, AgRg-HC 692.333, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2021, DJE 27.09.2021; TJES, RSE 0001070-79.2019.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04.05.2022, DJES 19.05.2022; TJES, HC 0022658-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 17.03.2021, DJES 20.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001390-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DE AMORIM SUTIL

Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor do
p
aciente
Bruno de Amorim Sutil
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado d
a
4
ª Vara
Criminal

d
e
Cariacica
,

na Ação Penal nº 0004416-73.2023.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente
está preso preventivamente
em razão da suposta prática da condut
a

delituosa

prevista
n
o
artigo 121, § 2°, incisos
I
e IV, do Código Pena
l.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não
há comprovação da prática delituosa por parte do paciente,
de modo que requer a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Noutro giro, a defesa assevera que não
estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
sustentando
o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Assim, pretende
a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em favor do paciente.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que “
A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
”.

Superado esse ponto
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313, do C
ódigo de Processo Penal
, verific
o
que
não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início
, destaco que

se encontra presente a hipótese de
cabimento
para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no

artigo 121, § 2°, incisos
I
e IV, do Código Penal.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente
, entendo que persiste para a garantia da ordem pública,
considerando
a
gravidade concreta da conduta supostamente praticada, e a possibilidade de reiteração criminosa, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Isso porque,
depreende-se
da documentação que instrui o feito, que
o
custodiado

ceifou a vida da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo, tão somente em razão de uma dívida que o ofendido havia contraído com o denunciado.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
bem como este Tribunal de Justiça,
possu
em
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Bruno de Amorim Sutil

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Outrossim
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Noutro giro,
a defesa sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316, do Código de Processo Penal, exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ
. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Dessa forma, além de o eventual atraso na análise nonagesimal da prisão preventiva não implicar, automaticamente, na ilegalidade do decreto prisional, tem-se que, no presente feito, o juízo
a quo
reavaliou os requisitos da prisão cautelar em
14/02/2025
, conforme informado
pelo magistrado
a quo
no id.
13007912
.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)